Tribunal: TJSP
Processo: 1067550-88.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
VOTO No 35765

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inclusão do nome do autor em plataforma de renegociação de dívidas intitulada "Serasa Limpa Nome" por débito prescrito. Pedido declaratório improcedente. Prescrição que atinge o direito de ação, e não o direito subjetivo em si, remanescendo hígidas as dívidas e, por conseguinte, possível a sua cobrança

Ementa:
VOTO No 35765

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inclusão do nome do autor em plataforma de renegociação de dívidas intitulada "Serasa Limpa Nome" por débito prescrito. Pedido declaratório improcedente. Prescrição que atinge o direito de ação, e não o direito subjetivo em si, remanescendo hígidas as dívidas e, por conseguinte, possível a sua cobrança extrajudicial, resguardada a dignidade do devedor. Precedentes. Dano moral. Inocorrência. Ausência de prova de efetivo abalo de crédito suportado pelo autor ou ofensa a seus direitos da personalidade. Sentença mantida.

Recurso não provido.